Tribunal: TJPA
Processo: 0804338-56.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804338-56.2019.8.14.0000

AUTOR: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

REU: N F COM DE CARTOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/NOVEMBRO/2021.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 0804338-56.2019.8.14.0000

COMARCA:
BELÉM / PA.

AUTOR(E)(S):
TIM S/A

ADVOGADO(A)(S):
CRISTIANO CARLOS KOZAN (OAB/SP nº. 183.335)

RÉU(S):
N. F. COMÉRCIO DE CARTÕES LTDA

ADVOGADO(A)(S):
DENNIS VERBICARO SOARES (OAB/PA nº. 9.685)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO DE MÉRITO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO STJ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TJ/PA. EMENDA DA INICIAL E COMPLEMENTAÇÃO DA DEFESA. REMESSA DOS AUTOS ELETRÔNICOS AO STJ.

1.

A decisão proferida no AREsp Nº. 1.267.013 – PA efetivamente analisou o argumento acerca do julgamento
extra petita
e a suposta violação dos dispositivos federais preconizados nos arts. 128 e 460, do CPC/73, afastando tal alegação sob perspectiva da interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos na inicial. A conclusão que se extrai é que, de fato, as decisões (monocrática e colegiada) emanadas pelo STJ trataram de afastar a alegação de julgamento
extra petita
, isto é, efetivamente analisaram o mérito do recurso especial interposto, daí porque se considera que a decisão de mérito objeto da rescisória é exatamente aquela proferida pelo colegiado da Terceira Turma do STJ, o que determina a incompetência absoluta desta Corte Estadual

2.

Entende-se a partir da Súmula 249 do STF que, independentemente da admissibilidade do recurso especial, havendo o enfrentamento da questão federal na decisão do relator do recurso especial, atrai-se a competência do c. STJ para posterior ação rescisória contra tal julgado.

3.

De acordo com STJ: “
Constatada a incompetência absoluta do tribunal perante o qual a rescisória foi ajuizada (pois indicada como rescindível decisão de mérito que fora substituída por outra de tribunal superior), deve o relator determinar a emenda da inicial para adequação do objeto da ação e a posterior remessa dos autos ao juízo competente para apreciação da demanda.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1611431/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017)

4.

A retirada do processo do plenário virtual para julgamento em sessão por videoconferência constitui despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, e, portanto, não sujeito à impugnação por meio de embargos, na forma do art. 1.001, do CPC.

5.

Declarada a incompetência do TJ/PA, determina-se a emenda da inicial e complementação da defesa, bem como revoga-se a decisão que concedeu tutela provisória de urgência. Posteriormente, remetam-se os presentes autos eletrônicos ao STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
ACOLHER
a preliminar e reconhecer a incompetência absoluta do TJ/PA para o processamento e julgamento da presente ação rescisória, e determinar intimação da autora para emendar a inicial (CPC, art. 968, §5º) e posteriormente a intimação da ré para complementação da defesa (CPC, art. 968, §6º). E, remeter os autos eletrônicos da ação rescisória ao STJ, ante o reconhecimento da incompetência deste E. Tribunal, e revogar a decisão de Id. 2003419, que concedera a tutela provisória de urgência na ação rescisória
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos dezoito (18) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 0804338-56.2019.8.14.0000

COMARCA:
BELÉM / PA.

AUTOR(E)(S):
TIM S/A

ADVOGADO(A)(S):
CRISTIANO CARLOS KOZAN (OAB/SP nº. 183.335)

RÉU(S):
N. F. COMÉRCIO DE CARTÕES LTDA

ADVOGADO(A)(S):
DENNIS VERBICARO SOARES (OAB/PA nº. 9.685)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
proposta por
TIM S/A
, com fulcro no art. 966, inc. V, do CPC, objetivando rescindir os termos do
Acórdão nº. 156.821
, oriundo da antiga 4ª Câmara Cível Isolada (Id. 1916424), que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
N. F. COMÉRCIO DE CARTÕES LTDA
, para reformar da sentença de improcedência, a fim de condenar a ora Autora ao pagamento de multa prevista na cláusula 7.4 de contrato firmado entre as partes.

Na inicial da rescisória, a Autora sustenta defende, essencialmente, que a decisão rescindenda encerrou violação ao disposto nos artigos 128 e 460, da antiga redação do Código de Processo Civil, ensejando a nulidade do acórdão face possível julgamento
extra petita
.

Alega a autora que a demanda originária não formulou qualquer pedido ou pretensão direcionada à condenação da ora Autora ao pagamento de multa baseada em cláusula penal (item 7.4), de modo que o acórdão da 4ª Câmara Cível Isolada teria imposto condenação sobre objeto inteiramente estranho à demanda, violando, assim, o contraditório e ampla defesa, bem como resultando em vício de julgamento
extra petita
. Assinala que o
decisum
resultou em uma condenação no valor de R$459.139,62, já transitada em julgado, sendo que a Autora da ação, ora Ré, já teria iniciado a fase de cumprimento de sentença.

Conclusos os autos ao gabinete, em decisão de Id. 2003419, proferida em 24/7/2019, deferiu-se tutela provisória de urgência, a fim de suspender provisoriamente o processo/fase de cumprimento de sentença, referentemente aos acórdãos nsº. 156.821 e 164620, proferidos na Ação nº. 0019606-66.2013.8.14.0301, bem como determinou-se a citação da Requerida.

A requerida apresentou petição de comparecimento espontâneo nos autos da rescisória (Id. 2744020).

Em seguida, formulou resposta através da contestação (Id. 2744039), na qual alegou, preliminarmente, a incompetência absoluta desta Corte Estadual para processamento e julgamento da rescisória, visto a existência de decisão de mérito na ação originária, proferida pelo c. STJ. No mérito, sustenta a não caracterização de julgamento
extra petita
e, consequentemente, inocorrência de violação dos arts. 128 e 460, do CPC/73. Defende inexistir julgamento além do pedido, porquanto a condenação ao pagamento de multa penal decorreria da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, de sorte que tal pretensão restaria incluída na demanda.

Além disso, a Requerida interpôs agravo interno (Id. 2744042) em face da decisão deste relator que deferiu tutela provisória de urgência.

A Autora apresentou réplica (Id. 3031246), refutando a preliminar de incompetência absoluta do TJ/PA, bem como reiterando a caracterização de vício de julgamento, ou seja, a ocorrência de julgamento
extra petita.

Ainda na oportunidade, apresentou contrarrazões ao interno (Id.

3031250), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de tutela provisória.

A Procuradoria de Justiça se pronuncia pela ausência de interesse que justifique a intervenção ministerial nos autos da rescisória.

Foi determinada a inclusão da
ação rescisória
em pauta de julgamento do plenário virtual, porém, diante de requerimento expresso (Id. 6908528), proferiu-se despacho de remessa do processo para julgamento em sessão por videoconferência, com possibilidade de sustentação oral de ambas as partes.

Em seguida, a Autora apresentou embargos de declaração (Id. 7000361) contra o despacho que ordenou a retirada do processo da pauta de plenário virtual e consequente inclusão na sessão por videoconferência.

É o relatório.

Belém/PA, 18 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO DE MÉRITO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO STJ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TJ/PA. EMENDA DA INICIAL E COMPLEMENTAÇÃO DA DEFESA. REMESSA DOS AUTOS ELETRÔNICOS AO STJ.

1.

A
decisão proferida no AREsp Nº. 1.267.013 – PA efetivamente analisou o argumento acerca do julgamento
extra petita
e a suposta violação dos dispositivos federais preconizados nos arts. 128 e 460, do CPC/73, afastando tal alegação sob perspectiva da interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos na inicial. A conclusão que se extrai é que, de fato, as decisões (monocrática e colegiada) emanadas pelo STJ trataram de afastar a alegação de julgamento
extra petita
, isto é, efetivamente analisaram o mérito do recurso especial interposto, daí porque se considera que a decisão de mérito objeto da rescisória é exatamente aquela proferida pelo colegiado da Terceira Turma do STJ, o que determina a incompetência absoluta desta Corte Estadual

2.

Entende-se a partir da Súmula 249 do STF que, independentemente da admissibilidade do recurso especial, havendo o enfrentamento da questão federal na decisão do relator do recurso especial, atrai-se a competência do c. STJ para posterior ação rescisória contra tal julgado.

3.

De acordo com STJ: “
Constatada a incompetência absoluta do tribunal perante o qual a rescisória foi ajuizada (pois indicada como rescindível decisão de mérito que fora substituída por outra de tribunal superior), deve o relator determinar a emenda da inicial para adequação do objeto da ação e a posterior remessa dos autos ao juízo competente para apreciação da demanda.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1611431/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017)

4.

A retirada do processo do plenário virtual para julgamento em sessão por videoconferência constitui despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, e, portanto, não sujeito à impugnação por meio de embargos, na forma do art. 1.001, do CPC.

5.

Declarada a incompetência do TJ/PA, determina-se a emenda da inicial e complementação da defesa, bem como revoga-se a decisão que concedeu tutela provisória de urgência. Posteriormente, remetam-se os presentes autos eletrônicos ao STJ.

Inicialmente, considera-se que os Embargos de declaração (Id. 7000361)
não devem ser conhecidos
, visto que, a teor do art. 1.001, do CPC, não cabe recurso de despacho. A determinação de retirada da presente ação rescisória da pauta do plenário virtual consiste em
despacho de mero expediente
, não sujeito à impugnação recursal. Ressalto, ademais, que premissa dos embargos é incongruente, posto que não se está a julgar agravo interno, mas sim a própria rescisória.

Portanto, não se conhece dos embargos de declaração.

Preliminar de Incompetência Absoluta.

O presente processo contém preliminar relacionada a definição de competência desta Corte Estadual. Em linhas gerais, controverte-se a competência do TJ/PA, através desta Seção de Direito Privado, para o processamento e julgamento da presente rescisória, na medida em que a decisão rescindenda, na realidade, teria sido proferida pela Superior Tribunal de Justiça ao julgar o
Agravo em Recurso Especial Nº 1.267.013 – PA
.

Do pretérito constata-se que o processo originário cuidou de Ação de Indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, ajuizada pela ora requerida (N. F. COMÉRCIO DE CARTÕES LTDA) em desfavor da ora Autora (TIM S/A) (Id. 1915789).

Na cronologia deste processo: i) a ação de indenização foi julgada totalmente improcedente pelo juízo de primeiro grau, conforme sentença de Id. 1916360; ii) a Autora da ação, ora requerida, interpôs recurso de apelação contra a sentença de improcedência, sendo que tal recurso foi julgado conhecido e parcialmente provido, nos termos do pretenso
acórdão nº. 156.821 (Id. 1916424),
para condenar a ora Requerente ao pagamento de

multa prevista na cláusula 7.4 do contrato firmado (clausula penal); iii) em face do acórdão que julgou o recurso de Apelação, a TIM S/A opôs embargos de declaração, já argumentando a possível ocorrência de julgamento
extra petita,
todavia, conforme
acórdão nº. 164.620 (Id.

1916533),
os embargos de declaração opostos pela requerente foram rejeitados; iv) a ora Requerente interpôs Recurso Especial (Id. 1916536), a fim de que a decisão colegiada da antiga 4ª Câmara Cível Isolada deste e. Tribunal fosse reformada pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando o julgamento
extra petita
; v) a Presidência do TJ/PA, em sede de juízo de admissibilidade do REsp, proferiu decisão de inadmissão do referido recurso;
vi) contra esta decisão da Presidência do TJ/PA, a Requerente interpôs Agravo em Recurso Especial (Id. 1916549), resultando no AREsp nº. 1.267.013-PA que, no âmbito do STJ, foi distribuído à relatoria da e. Min. Nancy Andrighi (Id. 1916559); vii) em decisão monocrática (Id. 1916561), a relatora conheceu do agravo para conhecer parcialmente do Recurso Especial interposto pela TIM S/A e negar provimento; viii) por fim, a ora Requerente contra a decisão monocrática da Ministra interpôs Agravo Interno, o qual foi conhecido e desprovido pela Terceira Turma do STJ, conforme decisão colegiada de Id. 1916640.

Deste modo, no contexto demonstrado, para se definir a competência para ação rescisória, resta necessário avaliar
se a decisão rescindenda é de fato a decisão colegiada deste e. Tribunal, ou se a pretensão rescindenda se dá face a decisão colegiada do c. STJ, o que atrairia competência da Corte Superior, por força do art. 105, I, letra “e”, da CF/88
.

Primeiramente, assinala-se que a causa de pedir da presente rescisória se concentra na violação do princípio da congruência, mais precisamente na ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC/73, uma vez que a ação de indenização não teria referido qualquer pretensão direcionada à condenação da Ré, ora Requerente, em multa penal estipulada em contrato.

De se ver que, na ação originária, a questão a respeito do julgamento
extra petita
foi inicialmente cogitada por ocasião dos embargos de declaração (Id. 1916520) opostos contra o acórdão que julgou o recurso de apelação da requerida, autora naquela ação indenizatória.

Com efeito, a TIM S/A argumentou que a condenação ao pagamento de multa penal revelava julgamento
extra petita
, pois a N. F. COMÉRCIO DE CARTÕES LTDA não havia formulado pedido nesse sentido. Não obstante, o acórdão que rejeitou os embargos de declaração (Id. 1916533) expressamente afastou a alegação de julgamento
extra petita.

Ocorre, contudo, que o inconformismo da ora Autora justificou que tal questão
fosse objeto do Recurso Especial manejado na ação originária
. Já no âmbito do STJ, a Ministra relatora do
AREsp nº. 1.267.013-PA,
proferiu decisão monocrática (Id. 1916561) com o seguintes fundamentos:

“[...]

- Do recurso especial interposto pela TIM CELULAR S.A.

- Do reexame de fatos e provas

Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à:
i) existência de julgamento fora do pedido
; ii) aplicação da teoria da aparência; e iii) distribuição dos ônus sucumbenciais,
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

Ademais,

a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que não implica julgamento fora do pedido a concessão de tutela jurisdicional que se encontra, ainda que implicitamente, abrangida no pedido formulado na petição recursal, extraída mediante sua interpretação lógico-sistemática
. Nesse sentido: REsp 1.639.016/RJ, 3ª Turma, DJe 04/04/2017 e EDcl no REsp 1.331.100/BA, 4ª Turma, DJe 10.8.2016.

(...)

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial interposto pela N F COM DE CARTOES LTDA., com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015; e
CONHEÇO do agravo interposto pela TIM CELULAR S.A e, com fundamento no art. 932, III e IV, “a”, do CPC/2015
, bem como na Súmula 568/STJ
, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.

[...]”

Da mesma forma, o voto da Ministra relatora do acórdão (Id. 1916640) que julgou o agravo interno interposto contra esta decisão monocrática ratificou os mesmos fundamentos, assinalando:

“[...]

1. Do reexame de fatos e provas

Inicialmente, ressalte-se que o Tribunal de origem entendeu pela inaplicabilidade da teoria da aparência e
pela inexistência de julgamento fora do

pedido
, e rever o decidido no acórdão impugnado demandaria desta Corte, invariavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial pelo óbice da Súmula 7/STJ.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o julgamento não se mostra fora do pedido quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, ainda que não expressamente formulados pela parte. Nesse sentido: REsp 1.658.781/CE, 3°Turma, DJe de 12/03/2018 e AgInt no AREsp 1.311.104/MS, 4° Turma, DJe de 23/11/2018.

A agravante, contudo, se limitou a alegar que a agravada não formulou expressamente o pedido de condenação ao pagamento de multa penal, mas não demonstrou, de maneira consistente e específica, a inaplicabilidade dos precedentes citados na decisão agravada.

[...]”

Observando o teor das decisões do STJ (monocrática e colegiada) seria possível entender
a priori
que a ministra relatora aplicara o óbice da Súmula 7 do STJ para fins de analisar se houve efetivo julgamento
extra petita.

Mas, ainda que de forma indireta,
concluiu concretamente inexistir julgamento fora do pedido
, pois expressamente consignou que
:
“a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o julgamento não se mostra fora do pedido quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, ainda que não expressamente formulados pela parte”.

Na realidade,
a decisão proferida no AREsp efetivamente analisou o argumento acerca do julgamento
extra petita
e a suposta violação dos dispositivos federais preconizados nos arts. 128 e 460, do CPC/73
,
afastando tal alegação sob perspectiva da interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos na inicial.

Note-se, outrossim, que tal fundamento converge exatamente com o teor do acórdão que rejeitou os embargos de declaração no âmbito deste Tribunal. Significa dizer que, tanto a relatora do acórdão neste tribunal (Des. Nazaré Saavedra) quanto a e. Min. Nancy Andrighi entenderem consentaneamente que condenação por multa penal contratual emergia da interpretação lógico-sistemática dos pedidos.

Aliás, foi nesse sentido a necessidade de também invocar a aplicação da Súmula 568 do STJ, posto se entender que se aplicaria a jurisprudência dominante sobre tal ponto de inconformismo.

A conclusão que se extrai é que, de fato, as decisões (monocrática e colegiada)
emanadas pelo STJ trataram de afastar a alegação de julgamento
extra petita
, isto é, efetivamente analisaram o mérito do recurso especial interposto
, daí porque se considera que a decisão de mérito objeto da rescisória é exatamente aquela proferida pelo colegiado da Terceira Turma do STJ,
o que determina a incompetência absoluta desta Corte Estadual.

A competência do STJ para julgamento de ação rescisória sobre seus julgados é determinada pelo texto constitucional (CF, art. 105, I, letra “e”) e encontra base na própria jurisprudência da Corte Superior, que aplica por analogia o enunciado do Súmula 249 do STF
, conforme se extrai dos seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ÚLTIMA DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO STJ. CABIMENTO DA REAUTUAÇÃO DOS AUTOS À LUZ DO NOVO CPC.

1. Quando o STJ adentra o mérito da questão federal controvertida no recurso especial, opera-se o efeito substitutivo previsto no artigo 512 do CPC de 1973 (artigo 1.008 do NCPC), o que atrai a competência para apreciação da ação rescisória. Hipótese em que, consoante assente em julgamento proferido pela Segunda Seção, foi reconhecida a natureza meritória da última decisão proferida pelo STJ nos autos originários. Na ocasião,
o referido órgão julgador considerou que a circunstância de o recurso especial não ter sido conhecido não descaracteriza sua natureza de decisão de mérito, uma vez detidamente examinada a controvérsia e indeferida a pretensão da recorrente
.
2. Constatada a incompetência absoluta do tribunal perante o qual a rescisória foi ajuizada (pois indicada como rescindível decisão de mérito que fora substituída por outra de tribunal superior), deve o relator determinar a emenda da inicial para adequação do objeto da ação e a posterior remessa dos autos ao juízo competente para apreciação da demanda. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1611431/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DO STJ.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 249/STF. VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA AO VALOR ATRIBUÍDO À AÇÃO ORIGINÁRIA. PRAZO. DECADÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PROPOSITURA DE RESCISÓRIA. DISPENSABILIDADE DO ESGOTAMENTO DE TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 514/STF. EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar ação rescisória contra acórdão de Tribunal originário, quando o Relator aprecia a questão federal controvertida, em razão da aplicação analógica do teor da Súmula 249-STF. Precedentes do STJ
. 2. Em princípio o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao atribuído à ação originária, cuja sentença se pretende rescindir, devidamente corrigido. 3. O prazo decadencial da ação rescisória conta-se do trânsito em julgado da decisão rescindenda, que se aperfeiçoa com o exaurimento dos recursos cabíveis ou com o decurso dos prazos para sua interposição pelas partes. 4. É dispensável, para a propositura da ação rescisória, o esgotamento prévio de todos os recursos disponíveis, a teor do disposto na Súmula 514-STF. Precedentes. 5. A matéria decidida no Superior Tribunal de Justiça repousa na premissa de que os embargos de declaração, em primeiro grau, foram reconhecidamente intempestivos, assim parece evidente que esta Corte de Justiça não pode rescindir matéria que não fora decidida pela Corte Estadual, nos termos do artigo 538 do Código de Processo Civil. 6. Ação rescisória improcedente, com rejeição das preliminares.

(AR 2.845/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 14/12/2011)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DO STJ. SÚMULA 249/STF
. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar ação rescisória contra acórdão de Tribunal originário, quando o Ministro Relator do agravo de instrumento, ao desprovê-lo, adentra no mérito da questão federal controvertida
, em razão da aplicação analógica do teor da Súmula 249-STF. Precedentes do STJ: REsp 720.045/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJU de 27.06.05; REsp 712.285/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de 29.08.05.
2. Os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a questão embargada não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535, II, do CPC.3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1064424/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 14/04/2010)

A rigor, entende-se a partir da Súmula 249 do STF que, independentemente da admissibilidade do recurso especial, havendo o enfrentamento da questão federal na decisão do relator do recurso especial, atrai-se a competência do c. STJ para posterior ação rescisória contra tal julgado. Por isso:
“Ainda que o recurso especial não tenha sido conhecido, se o mérito da questão federal tratada tiver sido examinado pelo Ministro Relator no julgado monocrático que se pretende desconstituir, evidencia-se a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente ação rescisória. Aplicação do raciocínio expendido na Súmula 249 da Suprema Corte”
(AR 1.597/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2007, DJ 03/09/2007, p. 118).

Nesse contexto, considerando que a pretensão rescisória busca determinar a ocorrência de julgamento
extra petita,
tem-se que decisão de mérito a ser rescindida é aquela proferida pela Corte Superior. Logo, deve-se reconhecer a incompetência do TJ/PA para a presente ação rescisória.

De toda forma,
o reconhecimento da incompetência não pode resultar na extinção do processo sem resolução do mérito
. Cabe, nesse caso, a simples remessa dos autos eletrônicos ao Superior Tribunal de Justiça, corte competente para o julgamento da demanda. Nesse sentido:
“
Constatada a incompetência absoluta do tribunal perante o qual a rescisória foi ajuizada (pois indicada como rescindível decisão de mérito que fora substituída por outra de tribunal superior), deve o relator determinar a emenda da inicial para adequação do objeto da ação e a posterior remessa dos autos ao juízo competente para apreciação da demanda.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1611431/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017)

ASSIM, nos termos da fundamentação, acolho a preliminar e reconheço a incompetência absoluta do TJ/PA para o processamento e julgamento da presente ação rescisória,
determinando a intimação da Autora para emendar a inicial (CPC, art. 968, §5º) e posteriormente a intimação da Ré para complementação da defesa (CPC, art. 968, §6º).
Por fim, remetam-se os autos eletrônicos da ação rescisória ao STJ.

Ante o reconhecimento da incompetência deste E. Tribunal, revoga-se a decisão de Id.

2003419, que concedera a tutela provisória de urgência na ação rescisória.

É como voto.

Belém/PA, 18 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 0804338-56.2019.8.14.0000

COMARCA:
BELÉM / PA.

AUTOR(E)(S):
TIM S/A

ADVOGADO(A)(S):
CRISTIANO CARLOS KOZAN (OAB/SP nº. 183.335)

RÉU(S):
N. F. COMÉRCIO DE CARTÕES LTDA

ADVOGADO(A)(S):
DENNIS VERBICARO SOARES (OAB/PA nº. 9.685)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
proposta por
TIM S/A
, com fulcro no art. 966, inc. V, do CPC, objetivando rescindir os termos do
Acórdão nº. 156.821
, oriundo da antiga 4ª Câmara Cível Isolada (Id. 1916424), que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
N. F. COMÉRCIO DE CARTÕES LTDA
, para reformar da sentença de improcedência, a fim de condenar a ora Autora ao pagamento de multa prevista na cláusula 7.4 de contrato firmado entre as partes.

Na inicial da rescisória, a Autora sustenta defende, essencialmente, que a decisão rescindenda encerrou violação ao disposto nos artigos 128 e 460, da antiga redação do Código de Processo Civil, ensejando a nulidade do acórdão face possível julgamento
extra petita
.

Alega a autora que a demanda originária não formulou qualquer pedido ou pretensão direcionada à condenação da ora Autora ao pagamento de multa baseada em cláusula penal (item 7.4), de modo que o acórdão da 4ª Câmara Cível Isolada teria imposto condenação sobre objeto inteiramente estranho à demanda, violando, assim, o contraditório e ampla defesa, bem como resultando em vício de julgamento
extra petita
. Assinala que o
decisum
resultou em uma condenação no valor de R$459.139,62, já transitada em julgado, sendo que a Autora da ação, ora Ré, já teria iniciado a fase de cumprimento de sentença.

Conclusos os autos ao gabinete, em decisão de Id. 2003419, proferida em 24/7/2019, deferiu-se tutela provisória de urgência, a fim de suspender provisoriamente o processo/fase de cumprimento de sentença, referentemente aos acórdãos nsº. 156.821 e 164620, proferidos na Ação nº. 0019606-66.2013.8.14.0301, bem como determinou-se a citação da Requerida.

A requerida apresentou petição de comparecimento espontâneo nos autos da rescisória (Id. 2744020).

Em seguida, formulou resposta através da contestação (Id. 2744039), na qual alegou, preliminarmente, a incompetência absoluta desta Corte Estadual para processamento e julgamento da rescisória, visto a existência de decisão de mérito na ação originária, proferida pelo c. STJ. No mérito, sustenta a não caracterização de julgamento
extra petita
e, consequentemente, inocorrência de violação dos arts. 128 e 460, do CPC/73. Defende inexistir julgamento além do pedido, porquanto a condenação ao pagamento de multa penal decorreria da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, de sorte que tal pretensão restaria incluída na demanda.

Além disso, a Requerida interpôs agravo interno (Id. 2744042) em face da decisão deste relator que deferiu tutela provisória de urgência.

A Autora apresentou réplica (Id. 3031246), refutando a preliminar de incompetência absoluta do TJ/PA, bem como reiterando a caracterização de vício de julgamento, ou seja, a ocorrência de julgamento
extra petita.

Ainda na oportunidade, apresentou contrarrazões ao interno (Id.

3031250), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de tutela provisória.

A Procuradoria de Justiça se pronuncia pela ausência de interesse que justifique a intervenção ministerial nos autos da rescisória.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 26 de outubro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

Belém, 23/11/2021